Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC CONFORME EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela exequente e pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo o prosseguimento da execução, afastando a alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, rejeitando a tese de excesso de execução e reconhecendo a regularidade da aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) definir se houve omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais, à luz do art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e aplicação do Tema 864 do STF em razão da pendência de ação rescisória; (iii) determinar se há omissão ou contradição na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, com suposta ocorrência de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
4. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de prévia condenação em honorários na decisão recorrida, o que não ocorre quando a decisão agravada não fixou verba sucumbencial.
5. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de tutela provisória suspensiva, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC.
6. A mera pendência de ação rescisória não configura prejudicialidade externa apta a suspender a execução, ausente relação de dependência direta e inevitável entre as demandas, conforme art. 313, V, “a”, do CPC.
7. A discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi exaurida na ação coletiva originária, sendo vedada sua rediscussão na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.
8. O caso não se enquadra no Tema 864 do STF, inexistindo hipótese de coisa julgada inconstitucional, conforme entendimento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7.391/DF.
9. A aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do crédito, que engloba principal, correção monetária e juros até novembro de 2021, observa a EC n. 113/2021 e os arts. 21 e 22 da Resolução CNJ n. 303/2019.
10. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, mas sucessão de critérios de atualização em períodos distintos, vedada apenas a cumulação de índices no mesmo lapso temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A majoração de honorários recursais exige prévia fixação de honorários na decisão recorrida.
2. A ação rescisória sem tutela provisória suspensiva não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença fundada em título transitado em julgado.
3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo.
4. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria já decidida na ação coletiva originária, sob pena de ofensa à coisa julgada.